Tribunal: TCU
Processo: 022.140/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adoção das providências cabíveis acerca da responsabilização dos gestores do município de Fonte Boa/AM sobre a regularidade na aplicação dos recursos derivados de Emendas de Relator (RP9).

Inteiro teor:
Acórdão 364/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 2055/2023-TCU-Plenário (peça 19), prolatado na Sessão de 4/10/2023 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.2. aplicar aos Srs. Gilberto Ferreira Lisboa (CPF: XXX.914.402-XX), prefeito de Fonte Boa/AM, e José Raimundo Guimarães (CPF: XXX.036.642-XX), secretário municipal de saúde, multa individual, fundada no art. 58, incisos IV, V e VI, da Lei 8.443/1922, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);" Leia-se : "9.2. aplicar aos Srs. Gilberto Ferreira Lisboa (CPF: XXX.914.402-XX), prefeito de Fonte Boa/AM, e José Raimundo Guimarães (CPF: XXX.036.642-XX), secretário municipal de saúde, multa individual, fundada no art. 58, incisos IV, V e VI, da Lei 8.443/1922, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 1. Processo TC- Processo 022.140/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Gilberto Ferreira Lisboa (XXX.914.402-XX); Jose Raimundo Guimaraes (XXX.036.642-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Fonte Boa - AM. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.